Tribunal: TJDFT
Processo: 0754473-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que objetivavam a condenação da ré ao custeio de cirurgia bariátrica e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o requerente interpôs recurso de agravo de instrumento, distribuído a esta Relatoria, o qual não foi conhecido por perda superveniente do objeto (autos n. 0708349-08.2025.8.07.0000).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos necessários para reconhecer a obrigatoriedade de custeio de cirurgia bariátrica pela operadora de plano de saúde e, em caso positivo, (ii) saber se há dever de compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 11 da Lei n. 9.656/98 autoriza a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes por até 24 (vinte e quatro) meses da contratação, conhecida como cobertura parcial temporária (CPT). Ainda, o enunciado n. 609 da súmula do STJ estabelece que “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
5. A constatação de doença preexistente (obesidade grau III), informada na declaração de saúde apresentada no momento da contratação, aliada à ciência inequívoca da beneficiária a respeito da necessidade de cumprimento de cobertura parcial temporária (CPT) pelo período de 24 (vinte e quatro) meses a partir do início da vigência da adesão (com previsão de término em 31/07/2025), autorizam, no caso, a negativa de cobertura da cirurgia bariátrica solicitada.
6. Os elementos contidos nos autos não demonstram situação de urgência ou emergência do procedimento cirúrgico requerido, nos termos do art. 12, V, c, e do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, capaz de afastar o período de carência contratual, porquanto a autora convive com obesidade e com outras comorbidades por anos e mesmo antes da contratação do plano de saúde atual.
7. Negativa de cobertura apresentada pela operadora de plano de saúde que se revela lícita, e, nessa medida, não autoriza a procedência das obrigações de fazer e de pagar pleiteadas. Sentença de improcedência mantida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.